Tribunal: TJDFT
Processo: 0747268-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. ADIMPLEMENTO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA. MELHOR INTERESSE DO ALIMENTANDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O desconto diretamente em folha de pagamento mostra-se mais eficaz no adimplemento da obrigação alimentar, assim melhor atende o interesse do menor alimentando, e encontra respaldo no art. 529 do Código de Processo Civil e nos precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.